Tribunal: STF
Processo: HC 206662
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 146.561/CE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e V, da Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei 12.850/2013). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 
    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator negou-lhe provimento, com recomendação, entretanto, ao Juízo processante, para imprimir maior celeridade possível no julgamento do feito. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. TEMA NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A decisão de primeiro grau que negou o pedido de revogação da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, bem como na periculosidade do recorrente, restando demonstrada, portanto, a necessidade de garantia da ordem pública. Isto porque, destacou-se que o recorrente é apontado como integrante de organização criminosa atuante no município de Pacajus/CE, voltada para a prática de tráfico de drogas, roubos e homicídios. Destacou-se, ainda, que o recorrente já é alvo de investigação em outro inquérito, que apura o suposto cometimento de crime do sistema nacional de armas.
    2. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
    3. Na hipótese, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de organização criminosa de alto vulto, e contava, inicialmente, com 32 acusados, assistidos por procuradores diferentes. Ademais, constata-se que foi necessária a realização de citação por edital, bem como a análise de pluralidade de pedidos de revogação e relaxamento de prisão, a demonstrar que não há desídia pelo Juízo processante ou paralisação injustificada no andamento dos autos. E, ainda, conforme se infere, o Juiz sentenciante atua de forma diligente para um deslinde mais célere do feito, já tendo desmembrado o processo em relação ao ora paciente.
    4. Quanto ao alegado descumprimento do prazo previsto no art. 316, parágrafo único do CPP, o Tribunal de origem considerou a questão prejudicada, ante a recente reavaliação da segregação cautelar pelo Juiz de primeiro grau. Verifica-se, portanto, que a tese defensiva sequer foi objeto de conhecimento pelo Tribunal estadual, o que torna inviável seu enfrentamento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) a prisão ultrapassa mais de 600 dias (seiscentos) sem que subsistam os fundamentos ou mesmo uma tentativa de justificativa para a continuidade da custódia antecipada; e (b) o argumento de gravidade do tipo penal ao qual responde o Paciente não pode servir de justificativa para a cautelar mais gravosa, a prisão. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal estadual manteve a prisão preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    "A impetrante alega que a negativa da revogação da prisão do paciente foi genérica. Da Decisão de fls. 15/17, pode-se concluir que o acusado figura como membro de uma organização criminosa atuante no município de Pacajus-CE, especializada na prática de ilícitos de tráfico de drogas, assaltos e homicídios, chefiada por CHIQUINHO. Além de atuar diretamente em algumas das ações, o paciente por ser advogado e filho do ex-prefeito de Pacajus, com boas relações, "resolvia" as prisões dos membros da organização, conforme foi revelado através das transcrições telefônicas na Denúncia de fls. 51/504. Aqui transcrevo alguns fragmentos das conversas do paciente e outros membros da organização criminosa, ou ainda, envolvendo seu nome: 
    [...] 
    Das investigações policiais, extraiu-se que o acusado agia na organização criminosa de forma bastante ativa intermediando várias ações criminosas como adulteração de documentos, facilitação em movimentações processuais em razão de suas estreitas ligações na cidade sendo nascido e criado em na cidade de Pacajus, filho de ex-prefeito de interior, pai comerciante no ramo de farmácia o que pode lhe ter facilitado conseguir receituários médicos para medicamentos de uso controlado. 
    O acusado declarava ainda que seu sócio é filho de um dos coordenadores do sistema penitenciário, note-se: 
    "BRUNO diz que o advogado (dr. Ribamar) que trabalha com ele, era advogado do tribunal de contas do estado e que o filho é um dos coordenadores do sistema penitenciário, que eles tem influência e pode facilitar as coisas pra eles." 
    Em outra parte da transcrição telefônica BRUNO "DIZ QUE FOI BOM TER CONTATO COM CHIQUINHO PRA TER RESPALDO, QUE HOJE EM DIA QUEM PRESTA SÃO OS BANDIDOS, SÓ QUEM HONRA A PALAVRA É BANDIDO." 
    O pleito de soltura no momento esbarra no princípio da proibição da proteção deficiente do Estado que veda ao judiciário praticar atos tendentes a expor a perigo o meio social, tutelando de modo insuficiente a ordem pública. Após atenta análise aos autos de origem, constata-se a existência de elementos objetivos, que evidenciam a necessidade da sua segregação provisória para a garantia da ordem pública. Em arremate, consultei o sistema processual CANCUN, e pude contatar que além do processo sob análise, outra anotação criminal em andamento em desfavor do paciente. Vejamos: Inquérito Policial N° 0004708-70.2019.8. 06.0136 (CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS). 
    O fato de o paciente registrar envolvimento em outra demanda criminal inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, notadamente por ensejar incidência do Enunciado Sumular n° 52 desta Corte.
    Diante disso, certo é que a permanência do agente em liberdade, em pleno convívio social, pode importar no cometimento de novos delitos, já tendo ele demonstrado desrespeito para com a vida em sociedade e insubmissão à Justiça estatal, dada a sua suposta contumácia na prática delitiva, o que recomenda a sua segregação cautelar, como forma de se garantir a ordem pública" (e-STJ, fls. 1834-1838). 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista que o recorrente é apontado como integrante de organização criminosa atuante no município de Pacajus/CE, voltada para a prática de tráfico de drogas, assaltos e homicídios. Ficou registrado, ainda, que o recorrente já é alvo de investigação em outro inquérito, que apura o suposto cometimento de crime do sistema nacional de armas. 
    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.
    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.
    Também não há falar em excesso de prazo da constrição cautelar.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 
    No que tange ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, o acórdão impugnado dispôs: 
    "No presente writ, a Defesa alega que a demora processual desrespeita os prazos delimitados no Código de Processo Penal, ensejando constrangimento ilegal por prolongar indevidamente a custódia cautelar do paciente, pois segregado há mais de 01 (um) ano. 
    (...)
    De acordo com as informações do Juízo de primeiro grau (fls. 1813/1814), o processo foi instaurado a partir do Procedimento Investigatório Criminal N° 06.2019.00000.349-3. O acusado foi denunciado em 02/10/2019 pelos crimes capitulados nos arts. 33 e 34, caput, c/c 40, inciso IV e V da Lei N° 11.343/06 em concurso material com o art. 2°, caput, §§ 2° e 4°, incisos I e IV, da Lei N° 12.850/13, acompanhado de outros 32 (trinta e dois) acusados, sendo o primeiro processo desmembrado em outros três processos. A prisão preventiva foi decretada em 30/10/2019 e efetivada em 11/12/2019. Atualmente os autos aguardam a citação pessoal de dois dos acusados.
    Então vejamos. 
    Forçoso reconhecer que a demanda perdura por tempo superior ao previsto em lei. De outra banda vale destacar que a ação iniciou com 33 (trinta e três) acusados, conta com multiplicidade de crimes, várias testemunhas, houve desmembramento dos autos, fatores que por si só imprimem características de complexidade ao processo, ensejando a aplicação da Súmula N° 15 desta Corte'. Ressalte-se que a Terceira Câmara Criminal do TJCE vem aplicando reiteradamente para o aludido verbete sumular em casos análogos. 
    [...] 
    Frise-se ainda, que a caracterização do excesso de prazo nem sempre pode implicar em constrangimento ilegal, vez que algumas peculiaridades do caso concreto são perfeitamente justificáveis, tais como a interposição de Pedidos de Liberdade Provisória, como no caso do paciente que sozinho manejou cinco (0054704- 54.2019.8.06.0001, 0017461-42.2020.8.06.0001, 0028643-25.2020.8.06.0001, 0038456-76.2020.8.06.0001 e 0011751-07.2021.8.06.0001). Suponhamos que ao longo desse ano cada um dos acusados tivesse interposto pelo menos 02 (dois) pedidos, o juiz teria analisado 69 (sessenta e nove) pedidos. Sem mencionar o início da pandemia mundial pelo novo coronavírus, declarada em março de 2020 que paralisou o mundo. De modo geral, é corriqueiro que demandas criminais perdurem por tempo superior ao imposto na legislação, pois a sistemática adotada no processo penal brasileiro estabelece a realização de atos/formalidades que por vezes requerem tempo para efetivação. Eventual descumprimento dos prazos processuais não implica automático relaxamento de prisões provisórias. Na verdade, o andamento da demanda deve ser analisado à luz do princípio da razoável duração do processo. É que a verificação de excesso de prazo não pode decorrer de mera soma aritmética comum a todos os casos, sendo necessário observar as particularidades de cada situação. [...] 
    Destarte, afasto completamente a ocorrência do excesso de prazo conforme alega a defesa, visto que não resta comprovada a inércia por parte do Magistrado a quo e, por consequência, não há constrangimento ilegal.”
    [...]
    Na hipótese, conforme informou o Juízo processante, "o procedimento investigativo foi instaurado mediante Procedimento investigatório Criminal n° 06.2019.00000349-3, sendo decretada a custódia preventiva do paciente em 30/10/2019, tendo este sido efetivamente preso em 11/12/2019. Recebida a vestibular acusatória em 30/10/2019, o paciente foi devidamente citado, apresentando resposta à acusação às fls. 1336/1341 em 12/04/2020. Atualmente, o feito encontra-se aguardando a citação de um acusado"(e-STJ, fl. 1897). 
    [...]
    Ademais, constata-se que foi necessária a realização de citação por edital, bem como a análise de pluralidade de pedidos de revogação e relaxamento de prisão, a demonstrar que não há desídia pelo Juízo processante ou paralisação injustificada no andamento dos autos. 
    E, ainda, conforme se infere, o Juiz sentenciante atua de forma diligente para um deslinde mais célere do feito, já tendo desmembrado o processo em relação ao ora paciente. 
    Bem se percebe que há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, que apura a estrutura de organização criminosa de alto vulto, e contava, inicialmente, com 32 acusados, assistidos por procuradores diferentes, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal.
    Com efeito, o número de testemunhas, a pluralidade de réus e a natureza da causa são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).
    Além disso, não se pode ignorar que o Superior Tribunal de Justiça recomendou ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente